Tribunal: STF
Processo: RHC 227883
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES A FUNDAMENTAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto em 24.4.2023 por Paulo Alves da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 177.810/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem o processo ter sido o recorrente preso em flagrante em 18.11.2022 pela apontada prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 1º, caput do art. 33 e arts. 34 e 36 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 4).



    Em 7.12.2022, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0074592-28.2022.8.16.0000/PR no Tribunal de Justiça do Paraná. Pediu a revogação da constrição cautelar da liberdade, com a aplicação de medidas cautelares. Afirmou-se que o flagrante teria sido preparado, o recorrente seria primário e com bons antecedentes e haveria falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (e-doc. 2). 



    3. Em 24.2.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 0074592-28.2022.8.16.0000/PR, impetrado em favor do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, denegou a ordem (e-doc. 32). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE NO FLAGRANTE – INCABÍVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – NOVO TÍTULO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADOS – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – MODUS OPERANDI EMPREGADO – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. PRISÃO DOMICILIAR INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES NA HIPÓTESE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 95-99, e-doc. 32).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, no julgamento do Habeas Corpus n. 0074592-28.2022.8.16.0000/PR, foi interposto pela defesa o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 177.810/PR no Superior Tribunal de Justiça, com requerimento de medida liminar. A defesa postulou o reconhecimento da nulidade do auto de prisão em flagrante, a concessão da prisão domiciliar ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico (e-doc. 40).



    Em 16.3.2023, em decisão monocrática, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Essa decisão foi objeto de agravo regimental da defesa (e-doc. 67).



    Em 13.4.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO OU INDUZIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. TRANSPORTE DE 165KG DE MACONHA, COM UTILIZAÇÃO DE BATEDORES. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não se verifica ilegalidade na prisão, por flagrante preparado, em hipótese na qual os policiais não provocaram nem induziram a conduta. Consta que, após os corréus narrarem na delegacia de polícia o esquema criminoso, indicando a existência de três batedores, a equipe foi acionada por um policial que estava no hotel onde se realizara a prisão, relatando que três indivíduos procuravam os presos. Dirigindo-se ao local, realizaram a abordagem, no decorrer da qual foi recebida ligação do contratante da carga de entorpecentes, corroborando os elementos prévios. Resta justificada, portanto, a prisão em flagrante. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso, extrai-se do decreto de prisão preventiva a existência de indícios suficientes de autoria do delito pelo agravante, bem como a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, além da elementos indicativos de associação ao tráfico de drogas, e especialização na prática, tendo o transporte sido realizado com utilização de batedores e informações prévias sobre bloqueios policiais. Demais disso, destacou-se a existência de condenação em desfavor do agravante pela prática de crime de furto qualificado. 



    4. Com efeito, verifica-se, a partir da denúncia, que o agravante e outros corréus foram presos enquanto realizavam, em tese, o transporte de 206 tabletes de maconha, pesando 165kg. 



    5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    6. Agravo desprovido” (e-doc. 97).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário, no qual o recorrente anota “que o flagrante é nulo pela forma como este se deu, nota-se que este se deu de maneira irregular e, portanto, nula. O flagrante foi forjado para que houvesse a captura do recorrente juntamente aos outros (...) ora acusados” (fl. 319, e-doc. 105). 



    Alega que “[n]ão foi possível fazer a ligação entre o acusado e os primeiros a serem presos, de fato em flagrante. De fato, num primeiro momento os milicianos receberam ‘informações anônimas’ de certa carga de entorpecentes que estaria na Comarca de Colorado/PR, ocorre que esta não foi apreendida em posse dos acusados, assim como nada de ilícito” (fl. 321, e-doc. 105).



    Argumenta que, até o momento, a cópia da denúncia anônima e a maneira como teria sido formulada não constariam do processo na origem. Ressalta que, na busca pessoal realizada, inclusive no veículo, não teria sido encontrada qualquer substância ilícita. 



    Aponta ilegalidade no auto de prisão em flagrante, pois estaria baseado apenas em depoimento policial, além de ausentes as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. 



    Assinala que o tráfico é crime permanente e “os fatos já haviam cessado quando da prisão dos três acusados, ou seja, cessado os fatos não há como falar em prisão em flagrante delito” (fl. 325, e-doc. 105). 



    Ressalta que o “cenário, portanto, foi todo traçado para que o ora recorrente incorresse na prática delituosa. Entretanto, como apresentado pelos milicianos, nada de ilícito foi apreendido com o acusado que o ligasse à prática criminosa. Sendo estes conduzidos até a Delegacia local para prestar esclarecimentos e estão até a presente data no local encarcerados” (fl. 326, e-doc. 105).



    Assevera ser primário, ter bons antecedentes e que a constrição cautelar seria desproporcional, pela pretensa falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ex positis, pelos fatos, ora articulados, a bem da fundamentação explanada, e do muito que será suprido, presentes os requisitos legais, sintetizados nos conceitos de fumus boni iuris e periculum in mora, requer seja concedida a ordem em caráter liminar, a fim de que seja posto em prisão domiciliar o recorrente ou que sejam aplicadas as demais medidas cautelares alternativas da prisão cumuladas com a monitoração eletrônica. 



    Requer-se, ademais, que Vossa Excelência determine ao Juízo a quo, para que expeça alvará de soltura em favor do acusado, face ao evidente constrangimento ilegal a eles imposto e, no mérito, conceda-se essa ordem do presente writ, em definitivo, ratificando a liminar” (fl. 329, e-doc. 105). 



    O Ministério Público apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 119).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se “pelo não conhecimento do recurso interposto e pela não aplicação do princípio da fungibilidade” (e-doc. 118). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).



     



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).



    Confiram-se também as decisões proferidas no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 198.198/SP, DJe 18.3.2021, e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 195.408/SP, DJe 1º.2.2021.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se obejtiva, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. Busca-se o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, com requerimento da concessão de prisão domiciliar ou a determinação de outras medidas cautelares com monitoramento eletrônico.



    9. No acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Embora o acórdão não tenha se aprofundado no exame do alegado flagrante preparado, do exame dos autos se verifica que não há irregularidade na prisão. 



    Com efeito, os corréus narraram na delegacia de polícia o esquema criminoso, indicando três envolvidos, entre eles o agravante, que desempenhariam, durante o transporte da droga, a função de batedores. Neste ínterim, um policial militar que realizava diligências no hotel verificou que chegaram três indivíduos procurando pelos corréus presos e pelo veículo GM/Celta, de cor branca, quando então referido policial acionou a equipe da ROTAM, que abordou os suspeitos e constatou que apresentavam as características mencionadas pelos corréus. 



    Ainda, segundo a equipe policial, ‘enquanto estavam realizando a abordagem, o celular de um deles tocou, momento em que a equipe identificou que o contato que fez a ligação se tratava de William Filho, contratante e dono da carga, sendo que sua foto de perfil era a mesma foto no celular do preso Gabriel’ (e-STJ fl. 97). 



    Não se verifica, portanto, ilegalidade na prisão do agravante, por flagrante preparado, uma vez que os policiais não provocaram nem induziram a conduta, mas tão somente realizaram a abordagem após serem acionados pelo policial que estava no hotel e diante da coincidência de características apontadas por corréus. Com efeito, no decorrer da abordagem, foi recebida ligação do contratante da carga de entorpecentes, corroborando os elementos prévios, estando justificada a prisão em flagrante. 



    (...) Demais disso, a decisão de prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada. 



    Do decreto preventivo consta o seguinte (e-STJ fls. 125/129 do Apenso 1):



    Doutra banda, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva. 



    O artigo 310 do Código de Processo Penal, pela nova redação dada pela Lei nº 12.403/2011, estatui que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, decretar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. 



    (...) Os indícios de autoria emanam dos elementos probatórios colhidos até o momento, especialmente da quantidade de drogas apreendidas e dos os relatos dos policiais militares que participaram da ocorrência. (...)



    Em interrogatório, todos os autuados permaneceram em silêncio (seq. 1. 19/1.32). 



    A dinâmica da ocorrência demonstra fortes indícios da prática de tráfico interestadual e/ou transnacional. A quantidade vultuosa de drogas (206 tabletes de maconha) aliada aos elementos colhidos na investigação policial após a flagrância, indicam que os autuados são responsáveis pelo transporte de drogas entre destinos. 



    Pelo conteúdo exposto, vislumbro suficientes indícios com relação ao autuado. 



    Também, o do autuado resta evidenciado na periculum libertatis necessidade da garantia da ordem pública. 



    A garantia da ordem pública como motivo autorizador de decretação da prisão preventiva reflete a paz e a tranquilidade que poderão ser abaladas caso o investigado não seja segregado. Sobre o fundamento da ‘garantia da ordem pública’, válido para respaldar a presente decisão, trazer à lume os ensinamentos doutrinários que, elucidando o conceito, alicerça esta decisão:“ 



    (...) Ressalte-se que com a contenção dos investigados busca-se evitar que pratiquem crimes da mesma natureza novamente, visto que os elementos probatórios demonstram claramente que atuam deforma interligada, em associação, para fomentar o tráfico ilícito no país e além dele. 



    Há, que se destacar que os autuados DIONATAN RORATO DA SILVA e PAULO ALVES DA SILVA ostentam antecedentes criminais, conforme oráculos (seq. 14.1 e 17.1), inclusive com condenações por tráfico de drogas. 



    Circunstância que confirma a recalcitrância no cometimento de delitos e fortifica a necessidade da medida de prisão para garantir a segurança social. 



    A gravidade da infração aliada à repercussão social gerada pelo delito, autoriza o Judiciário a determinar a prisão cautelar do agente, como medida de garantia da ordem pública. Em regra, todos os crimes geram algum tipo de abalo a ordem social, o que legitima o Estado a processar, julgar e aplicar sanções de caráter pessoal aos seus agentes. 



    (...) Portanto, diante do quadro exposto, necessária a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, evitando, assim, que o indiciado, estimulado pela impunidade, volte a delinquir. 



    Assim, frente a essas considerações, verifico a necessidade da prisão preventiva e, devidamente atendidos os requisitos legais.



    O Tribunal a quo, ao manter a custódia, ponderou o seguinte (e-STJ fls. 95/99): 



    Noutro giro, in casu, constou na decisão atacada a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo Paciente, tendo em vista que há fortes indicativos de seu envolvimento no delito de tráfico interestadual e/ou transnacional de drogas. 



    Tal fato pode ser inferido a partir do modus operandi empregado, uma vez que o crime, a priori, foi praticado em concurso de agentes, com alto grau de organização, envolvendo veículo batedor, e pela expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida – aproximadamente 165 kg de maconha (mov. 1.12). Ademais, quando questionados, os Acusados informaram que iriam levar a droga do Paraguai até Minas Gerais.



      Tais fatos demonstram a periculosidade do Paciente e, consequentemente, a necessidade da medida cautelar com o intuito de garantia da ordem pública. (...)



    A jurisprudência pátria é no sentido da impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 



    (...) Extrai-se do decreto de prisão preventiva a existência de indícios suficientes de autoria do delito pelo agravante, bem como a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, além de elementos indicativos de associação ao tráfico de drogas, e especialização na prática, tendo o transporte sido realizado com utilização de batedores e informações prévias sobre bloqueios policiais. Demais disso, destacou-se a existência de condenação em desfavor do agravante pela prática de crime de furto qualificado. 



    Com efeito, verifica-se, a partir da denúncia, que o agravante e outros corréus foram presos enquanto realizavam, em tese, o transporte de 206 tabletes de maconha, pesando 165kg (e-STJ fls. 186/192 do Apenso 1). 



    As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade de droga apreendida, dentre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.



    (...) Outrossim, a reiteração delitiva é também fundamento apto à decretação da prisão preventiva. A propósito, ‘se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    (...) Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 98).



    10. Nos termos do que decidido nas instâncias antecedentes, foram apresentados indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a fundamentar a manutenção da prisão preventiva. Foram consideradas a gravidade concreta do delito e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida (165kg de maconha) no veículo vistoriado pelos policiais (fl. 96, e-doc. 32) e pelo modus operandi da prática delitiva, “tendo o transporte [do entorpecente] sido realizado com utilização de batedores e informações prévias sobre bloqueios policiais” (e-doc. 98). Ressaltou-se ainda a “existência de condenação em desfavor do [recorrente] pela prática de crime de furto qualificado”. 



    Não há condições legais e processuais a conduzir ao reconhecimento de ilegalidade ou teratologia autorizadora do atendimento do pleito apresentado.



    A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constituir motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 213.419-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir pela inexistência de nulidade da prisão em flagrante do recorrente, ressaltando incabível cogitar-se de flagrante preparado na espécie.



    Foi realçado que os “policiais não provocaram nem induziram a conduta, mas tão somente realizaram a abordagem após serem acionados pelo policial que estava no hotel e diante da coincidência de características apontadas por corréus. Com efeito, no decorrer da abordagem, foi recebida ligação do contratante da carga de entorpecentes, corroborando os elementos prévios, estando justificada a prisão em flagrante” (e-doc. 98).



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e as circunstâncias que ensejaram a prisão em flagrante, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora